Tribunal: STF
Processo: ARE 1572439
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECLARATÓRIA. FUNDO PROTEGE. CONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA DO ADICIONAL DE 2% NA ALÍQUOTA DO ICMS. LEI ESTADUAL 14.469/03. DESNECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. CONVALIDAÇÃO PELO ARTIGO 4º DA EC Nº 42/2003. DESPROVIMENTO.



    1. O Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás - PROTEGE GOIÁS -, instituído pela Lei estadual nº 14.469 de 16 de julho de 2003, destina-se ao combate à fome e à erradicação da pobreza com receita derivada do adicional sobre a alíquota de ICMS, para atender ao comando inserido no artigo 82, caput, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal.



    2. O Órgão Especial desta Corte de Justiça, no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 5412684-89.2018.8.09.0051, declarou constitucional a cobrança do percentual destinado ao Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás (PROTEGE GOIÁS), consubstanciado no adicional de até 2% (dois por cento) na alíquota do ICMS, vez que fundamentada no art. 82, § 1°, do ADCT, superando, expressamente, o entendimento anteriormente firmado em sede da Arguição de Inconstitucionalidade nº 111090.02.2014.8.09.0000.



    3. Em idêntico sentido o entendimento do Supremo Tribunal Federal ao assentar que “A Emenda Constitucional nº 42/03 convalidou os adicionais da alíquota do ICMS, referentes à instituição do Fundos de Combate à Pobreza, criados pelos estados membros e pelo Distrito Federal, ainda que esses acréscimos estivessem em discordância com o disposto na Emenda Constitucional nº 31/2000”. (STF, ARE 999890 AgR, Relator: Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, Dje 19.06.17).



    4. Apelo conhecido e desprovido.



     



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 79 e 82, § 2º, do ADCT. 



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente